Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710391-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUNGUIDER INCORPORADORA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGRAVADO: SUPER MUNDO DAS MAQUIAGENS COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento da tese de que o capital social da agravada de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais) afasta a possibilidade de inviabilização de sua atividade empresarial, por ser matéria que não foi submetida ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator